Tribunal: TJSP
Processo: 1026467-84.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação revisional de contrato de financiamento c.c pedido de consignação em pagamento c.c pedido de antecipação de tutela jurisdicional" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Aplicação das regras do CDC – Licitude da capitalização mensal, bem como da taxa de juros, expressamente pactuadas – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação revisional de contrato de financiamento c.c pedido de consignação em pagamento c.c pedido de antecipação de tutela jurisdicional" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Aplicação das regras do CDC – Licitude da capitalização mensal, bem como da taxa de juros, expressamente pactuadas – Adoção das teses fixadas no julgamento do REsp no 973.827/RS e Súmula 539 do STJ – Inexistência de abusividade nas cobranças denominadas "Tarifa de Cadastro", "Tarifa de Avaliação do Bem" e "Registro de Contrato", relativas a serviços comprovadamente prestados – Aplicação das teses firmadas no julgamento do REsp no 1.251.331/RS, REsp n° 1.578.533/SP, REsp no 1.639.320/SP e REsp no 1.639.259/SP – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.